Tribunal: TJSP
Processo: 1006118-86.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

FRAUDE. Relação de consumo. A fraude cometida por terceiro não exime a responsabilidade do fornecedor de serviços. Inteligência da Súmula 479 do STJ. A questão acerca da desconstituição da dívida e o cancelamento do contrato restou incontroversa.

DANOS MORAIS. A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

FRAUDE. Relação de consumo. A fraude cometida por terceiro não exime a responsabilidade do fornecedor de serviços. Inteligência da Súmula 479 do STJ. A questão acerca da desconstituição da dívida e o cancelamento do contrato restou incontroversa.

DANOS MORAIS. A autora foi surpreendida com cobranças relativas a faturas. Em pesquisas perante o Banco Central do Brasil, teve ciência da abertura indevida de contas perante sete instituições financeiras, dentre estas o réu. O fraudador se utilizou de suas informações pessoais atrelados a endereços e telefones falsos. Falha na prestação do serviço do requerido. Falta de cautela dos funcionários do Banco em contratar com fraudadores. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O fato de terceiro não rompe o nexo causal entre a atividade lucrativa e o dano. Embora configurado o prejuízo moral, a situação não justifica a indenização no montante fixado pelo Juízo. O nome da autora não chegou a ser negativado. Precedente desta Corte. Valor da indenização por danos morais reduzido de R$20.000,00 para R$5.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.